Tribunal: STF
Processo: AI 615968
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   POLICIAL MILITAR INATIVO. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE
   HONORÁRIOS DE ENSINO. EXAME DE NORMAS LOCAIS. OFENSA
   CONSTITUCIONAL INDIRETA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.